Tribunal: STF
Processo: ARE 1593732
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivo Zacheo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMAS 810 E 1170 STF. 1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2. Esta Corte tem firmado o entendimento de que o prazo para a execução da verba complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária, nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal — prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. Em se tratando de título executivo que fixou a TR como índice de correção monetária, sem nada ressalvar quanto à aplicação futura do Tema 810, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado do título executivo. Hipótese em que a pretensão executória está atingida pela prescrição.” (Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 5005946-39.2025.4.04.0000, 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, j. 03.06.2025) (edoc. 83)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e aos Temas 96, 810 e 1170 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“Ante o exposto, com base no art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento. 
Na linha da decisão agravada, o Tema 1170 autoriza a aplicação, no curso da execução, de critério de juros de mora diverso do previsto no título executivo em razão de legislação superveniente. O STF determina que essa ratio decidendi se aplique também para a correção monetária. No entanto, certo é que há uma limitação temporal para exercer a pretensão de complementar a execução com base em norma superveniente. 
No caso dos autos, o pedido foi indeferido na decisão ora agravada porque se operou a prescrição, ou seja, por fundamento diverso do previsto nos Temas 810 e 1170. 
Nada obstante as alegações deduzidas pela parte ora agravante, não vejo razões para modificar o entendimento inicialmente adotado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.”

Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem entendeu ser incabível a pretensão formulada no caso concreto, porquanto reconhecida a prescrição, não havendo razões para modificar o entendimento adotado nas instâncias ordinárias. 
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.554.411-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente